Tribunal: TJDFT
Processo: 0733650-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733650-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILAS CORREA VIANA REPRESENTANTE LEGAL: SONIA CORREA VIANA AGRAVADO: GLEICIENE DULCE RODRIGUES DE ASSIS, ANTONIO BEZERRA DE LIMA JUNIOR D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 3 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora